Tribunal: CARF
Processo: 11686.000367/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000367/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.673 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para interposição do
recurso voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância. Não se toma conhecimento de recurso voluntário interposto após a
expiração do trintídio legal.

O prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para interposição do
recurso voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Não se
toma conhecimento de recurso voluntário interposto após a expiração do trintídio legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre, que negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000367/2008-43
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000367/2008-43

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de pedido de
ressarcimento (PER) apresentado em 31/05/2007, relativo ao saldo credor de Cofins não
cumulativo.
O interessado discorda da glosa parcial, alegando não ter realizado alienação onerosa de
créditos de ICMS a terceiros, conforme afirma a fiscalização, a quem incumbiria o ônus
de provar tal alegação. Considera que exigir de sua parte prova em contrário seria
inviável, pois se trataria de prova negativa. Esclarece que a empresa seria titular de
incentivo fiscal, outorgado pelo estado do Rio Grande do Sul, que consistiria em um
desconto dos valores devidos a título de crédito presumido de ICMS na ordem de 75%
sobre o valor incidente nas saídas interestaduais de fertilizantes, conforme documento
que anexou a sua manifestação. Conclui, então, que a questão aqui seria diferente da
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. Afirma, ao final, que tal crédito
presumido não seria um ativo e nem constituiria receita, renda ou faturamento a ensejar
a incidência das contribuições.
O representante legal da Empresa também aduz para o presente processo sua
inconformidade com o indeferimento da parcela dos créditos calculados sobre fretes de
transferência entre matriz e filiais ou entre filiais, pois entende tratar-se de etapa
essencial à atividade da empresa, que possui unidades produtivas em diversos
municípios do país. Para tanto, discorre sobre as dimensões continentais do Brasil, cita
diversos municípios nos quais possui filiais e comenta sobre a importância que o agro-
negócio teria para o país, considerando que a sistemática da não-cumulatividade
ampararia o creditamento sobre os fretes, tanto de matéria-prima quanto de produtos
acabados, conforme calculado e que pensar diferente, segundo seu entendimento da
legislação, afrontaria a Constituição. Traz jurisprudência favorável e soluções de
consulta proferidas pela SRF que entende como favoráveis ao seu entendimento.
Conclui então que o procedimento adotado estaria de acordo com o art. 3o da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/03.
Isso posto, requer que seja dado provimento à sua manifestação de inconformidade, com
o reconhecimento do direito a constituir e descontar créditos de PIS e Cofins
decorrentes de fretes de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, bem
como sejam excluídos os créditos de ICMS da base de cálculo destas contribuições.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 10-
45.446 da DRJ de Porto Alegre/RS, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS. A cessão de direitos de
ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo para o PIS/PASEP e a
COFINS até a vigência dos arts.7o, 8o e 9o da Medida Provisória 451, de 15 de
dezembro de 2008.
FRETES - Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da
Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A Contribuinte foi intimada do resultado do julgado pela DRJ em 18/10/2013,
conforme o termos de abertura de documento de fls 250.
Irresignada, recorreu a este Conselho, por meio de peça protocolada em
26/11/2013 (fls 252) reprisando os argumentos de sua manifestação de inconformidade.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.673 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000367/2008-43

É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
Conforme é possível perceber do relato acima, a Recorrente foi regularmente
intimada do acórdão da DRJ em Porto Alegre em 18/10/2013 (conforme artigo 23, §2o, III, b do
Decreto 70.235/72). A despeito disso, apresentou Recurso Voluntário somente em 26/11/2013,
ou seja, após expirado o prazo para tal.
Em seu recurso voluntário a Contribuinte não apresentou qualquer justificativa
que poderia alterar o termo final do seu prazo.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, estabelece
que o prazo para a propositura de Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, tendo a Contribuinte apresentado o Recurso Voluntário fora do trintídio
legal, não há duvidas que a peça recursal é intempestiva, não sendo possível seu conhecimento.
Diante do exposto, voto por não conhecer o presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital